Tribunal: TJSP
Processo: 0114387-59.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Apelação – Ação de instituição de servidão administrativa – Área desapropriada destituída de benfeitorias – Irrelevância para fins de incidência de juros compensatórios – Adequação do percentual ao decidido pelo C. STF na ADI no 2.332/DF – Provimento parcial do recurso.